Tribunal: CARF
Processo: 13770.720619/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRETENSÃO DE DISCUTIR QUESTÃO ESTRANHA AO ATO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não compete ao órgão julgador administrativo se manifestar sobre questão estranha ao lançamento de ofício.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REQUERIDA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SUSPENSÃO E COMPETÊNCIA PARA CADASTRAMENTO PELA UNIDADE DE ORIGEM.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da própria interposição do recurso voluntário por força do inciso III do art. 151 do CTN e o cadastramento da suspensão e o requerimento de sua adequada anotação devem ser dirigidas a unidade de atendimento do domicílio fiscal do contribuinte, não competindo ao CARF decidir sobre a temática em preliminar de recurso voluntário ou em caráter liminar, assim como também não competia ao colegiado de primeira instância.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO. GLOSA.
A certeza e a liquidez do crédito são condições impostas por lei para que o vindicado e autodeclarado direito creditório seja aproveitado pelo sujeito passivo na compensação tributária.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional – CTN, e não comprovada a origem, a certeza ou a liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados em GFIP, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas pelo encontro de contas não efetivado, inclusive considerando que os débitos estão confessados em GFIP.
É ônus do contribuinte comprovar o direito creditório vindicado.
MULTA DE MORA NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA EM GFIP. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de mora, limitada em 20%, decorrente do lançamento de ofício nos casos de valores compensados indevidamente em GFIP, a teor do art. 89, §9o, da Lei no 8.212, incluído pela Lei no 11.941, combinado com o art. 35 da Lei no 8.212, com redação da Lei no 11.941, e art. 61, caput e §2o, da Lei no 9.430.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13770.720619/2015-50
ACÓRDÃO
2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GARRA ESCOLTA, VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRETENSÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRETENSÃO
DE DISCUTIR QUESTÃO ESTRANHA AO ATO ADMINISTRATIVO DE
LANÇAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não compete ao órgão julgador administrativo se manifestar sobre
questão estranha ao lançamento de ofício.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REQUERIDA EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SUSPENSÃO E COMPETÊNCIA
PARA CADASTRAMENTO PELA UNIDADE DE ORIGEM.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da própria
interposição do recurso voluntário por força do inciso III do art. 151 do CTN
e o cadastramento da suspensão e o requerimento de sua adequada
anotação devem ser dirigidas a unidade de atendimento do domicílio fiscal
do contribuinte, não competindo ao CARF decidir sobre a temática em
preliminar de recurso voluntário ou em caráter liminar, assim como
também não competia ao colegiado de primeira instância.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
2
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
COMPROVADO. GLOSA.
A certeza e a liquidez do crédito são condições impostas por lei para que o
vindicado e autodeclarado direito creditório seja aproveitado pelo sujeito
passivo na compensação tributária.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional – CTN, e não comprovada a origem, a certeza
ou a liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados em GFIP, com o consequente lançamento de
ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas pelo encontro de
contas não efetivado, inclusive considerando que os débitos estão
confessados em GFIP.
É ônus do contribuinte comprovar o direito creditório vindicado.
MULTA DE MORA NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO POR COMPENSAÇÃO
INDEVIDA EM GFIP. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de mora,
limitada em 20%, decorrente do lançamento de ofício nos casos de valores
compensados indevidamente em GFIP, a teor do art. 89, §9o, da Lei no
8.212, incluído pela Lei no 11.941, combinado com o art. 35 da Lei no 8.212,
com redação da Lei no 11.941, e art. 61, caput e §2o, da Lei no 9.430.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, exceto quanto ao pedido de efeito confiscatório da multa de mora e a
temática da não incidência de contribuições previdenciárias sobre os subsídios percebidos por
detentores de mandato eletivo, rejeitar a preliminar e, no mérito, na parte conhecida, negar
provimento..

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
3

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 700/712), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) de primeira instância (e-fls. 673/689),
consubstanciada no Acórdão no 108-026.296 - 32a TURMA DA DRJ08, de 21/07/2022, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO.
EFEITO
AUTOMÁTICO
ENQUANTO
PENDENTE
A
LIDE
ADMINISTRATIVA.
No âmbito tanto do lançamento do crédito tributário, como naquele onde se
procede à glosa de compensações realizadas indevidamente, constitui causa de
suspensão da sua exigibilidade, de forma automática, a apresentação pelo sujeito
passivo de instrumento tempestivo de impugnação administrativa ou
manifestação de inconformidade, respectivamente, desde que se preencha os
elementos necessários à sua formalização como tal e que não encontre óbices
legais ou preclusivos ao seu conhecimento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO. SIGILO
FISCAL. INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ENTENDIMENTO SUMULAR VINCULANTE.
No âmbito do processo administrativo fiscal não há que se falar em intimação do
resultado do julgamento ao advogado do contribuinte, uma vez se tratar de
conteúdo abrangido pelo sigilo fiscal. Aplicação da Súmula CARF no 110, do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, provida de força vinculante
aos órgãos do contencioso administrativo da Receita Federal do Brasil - RFB, nos
termos da Portaria ME no 129, de 01/04/2019.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO E AFASTAMENTO DO DIREITO POSITIVADO EM FACE DA
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
4
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, porque que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário. Também lhes é
vedado o afastamento de norma objetiva constante do direito positivado em face
da suposta violação de princípios, não havendo a demonstração de violação ao
due process of law.
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.
CABIMENTO DA GLOSA.
É cabível a glosa de créditos utilizados em compensação, frutos de processos
judiciais, sem o respectivo trânsito em julgado, violando-se o disposto no artigo
170-A do Código Tributário Nacional – CTN.
LANÇAMENTO. MULTA DE MORA. CARÁTER VINCULADO.
A aplicação da multa de mora para a hipótese de compensação indevida se
submete à disciplina da Lei no 8.212/91, artigos 35 e 89, § 9o, e da Lei no 9.430/96,
artigo 61, não cabendo qualquer ajuste ou retificação, por força da natureza
vinculada do ato administrativo de lançamento, conforme artigo 142 do Código
Tributário Nacional – CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 19/30, DEBCAD no 51.048.118-3 – Glosa de
Compensação) devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 08/10/2015 (e-
fl. 399), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Inicialmente, importa observar que a multa isolada, constante do Auto de
Infração DEBCAD no 51.048.119-1, foi tratada e julgada nos autos do processo
administrativo no 15586.720261/2015-78, com decisão terminativa contrária ao
contribuinte (Acórdão DRJ no 14-60.445. Após recurso voluntário, houve
desistência por parcelamento da multa isolada).

O caso presente é exclusivamente a glosa de compensação.

Trata-se de Auto de Infração relativo à glosa de compensação indevida
(Auto de Infração DEBCAD no 51.048.118-3), no período compreendido pelas
competências 06/2010 a 12/2012.

Consta que o trabalho de Auditoria Fiscal teve início com a solicitação de
apresentação dos documentos relacionados no TIPF – Termo de Início de
Procedimento Fiscal, entregue ao contribuinte em 20/02/2015. No Termo de
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
5
Início de Procedimento Fiscal foram solicitados do contribuinte informações sobre
as compensações efetuadas nas GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social no período 01/2012 a 12/2012, e que
informasse, com relação as compensações efetuadas: a) Se todo o processo de
compensação se dá com base em decisão judicial ou não. Caso se dê com base em
decisão judicial, apresentar cópia da mesma; b) Caso as compensações tenham
por base decisões judiciais, apresentar justificativas com planilhas dos valores
compensados. As demonstrações deverão conter: Valores Originários do suposto
indébito, critérios de utilização/valores de correção de juros e valores finais
atualizados e competências objeto da respectiva compensação.

Em atendimento ao TIPF o contribuinte apresentou documento
denominado CONTROLE DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS -
LANÇAMENTOS GPS. O documento não atendeu às solicitações de informações
solicitadas pela fiscalização. Os valores informados não correspondem aos que
foram de fato compensados pela empresa. Não há informação dos valores
compensados pela filial CNPJ 04.../0002-12 de Teixeira de Freitas. As informações
também não demonstram como teriam chegado aos valores compensados.
Conforme disposto no documento a compensação teria como origem o processo
judicial no 2010.50.01.006070-5, da 1o Vara Cível de Vitória/ES.

Através do TIF no 1 – Termo de Intimação Fiscal no 1, de 07/04/2015, o
período de fiscalização foi ampliado, passando a cobrir o período 06/2010 a
12/2012. A fiscalização ratificou as solicitações de informações feitas no TIPF a
respeito dos valores compensados, deixando claro que a empresa, em síntese,
deveria demonstrar como chegou aos valores finais compensados. A empresa,
entretanto, não prestou informações adicionais, revelando-se omissa com relação
a todas as solicitações de informações.

No
documento
denominado
CONTROLE
DE
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LANÇAMENTOS GPS, apresentado a
fiscalização em atendimento ao TIPF, a empresa apresenta uma coluna
denominada Saldo Anterior, indicando que os valores compensados em sua
totalidade deveriam atingir a importância de R$ 1.916.727,18. A empresa não
demonstra como teria chegado a este valor. Não há demonstração de quais
rubricas teriam sido incluídas nos cálculos, nem os índices de correção. Não há
sequer a indicação de que a empresa teria respeitado a prescrição mencionada na
decisão do Juiz da 1a Vara Federal Cível. Existe unicamente um valor, já
mencionado, de R$ 1.916.727,18, a compensar.

No mesmo documento denominado CONTROLE DE COMPENSAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS LANÇAMENTOS GPS a empresa, mesmo não
demonstrando como chegou a tais valores, indica que os créditos apurados para
compensação seriam originários de VERBAS INDENIZATÓRIAS e 13o SALÁRIO.

Com relação a VERBAS INDENIZATÓRIAS, a empresa não indica que verbas
seriam estas. Com relação a rubrica 13o SALÁRIO, o que consta é que esta rubrica
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
6
foi assunto de uma outra ação judicial por parte desta mesma empresa. Trata-se
da ação judicial no 2012.50.01.004540-3, que tramita na 6a Vara Federal Cível.
Nesta ação judicial a empresa teve negada a autorização para se compensar da
contribuição sobre 13o Salário.

Em síntese: A rubrica 13o Salário não integra o processo judicial no
2010.50.01.006070-5 e o processo judicial no qual foi incluído a referida rubrica, o
processo no 2012.50.01.004540-3, teve decisão contrária às pretensões da
empresa contribuinte.

A empresa, no campo próprio da GFIP, foi totalmente omissa com relação
ao período a que se refere a compensação. Não há informação nenhuma. No
anexo denominado CONTROLE DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS – LANÇAMENTOS GPS a empresa define como período de
apuração a própria competência da GFIP.

Sobre as compensações do que a empresa denomina como VERBAS
INDENIZATÓRIAS, conforme disposto no anexo denominado CONTROLE DE
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LANÇAMENTOS GPS,
esclarece que a disposição legal do que integra o salário de contribuição sobre o
qual incidem as contribuições previdenciárias está definido no art. 28, inciso I, da
Lei no 8.212/91 e art. 214, inciso I, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.

Verifica-se que a legislação previdenciária ao tratar das parcelas excluídas
da base de cálculo o faz de forma exaustiva, afastando outras exclusões senão as
identificadas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, combinado com o § 9o do art.
214 do Decreto no 3.048/1999. Assim, da leitura das normas legais acima citadas,
os ganhos eventuais, os abonos e as indenizações somente serão eliminados da
base de cálculo previdenciária quando expressamente previstos em Lei.
AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 51.048.118-3 - GLOSA DE COMPENSAÇÃO.

Diante dos fatos expostos está demonstrado que a empresa realizou
compensações indevidas, revelando total omissão com relação aos
esclarecimentos solicitados pela RFB, e, desta forma, a fiscalização formalizou a
glosa de todos os valores indevidamente compensados nas competências
compreendidas no período 06/2010 a 12/2012, lançando-os através do Auto de
Infração no 51.048.118-3.

A relação dos valores compensados pela empresa estão relacionados no
“Anexo 1 – Quadro Geral dos Valores Compensados por Estabelecimento”.

Importante destacar que no confronto entre a base de cálculo constante
dos resumos das folhas de pagamento apresentadas com a informada em GFIP,
não foram constatadas divergências.

Sem o suporte de decisão judicial, a empresa se compensou de valores que
entendeu como recolhidos indevidamente, sem, contudo, proceder à retificação
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
7
dos lançamentos efetuados nas GFIP: Não retificou as remunerações dos
empregados, não retirou delas os valores das parcelas as quais entende como
excluídas da base de cálculo. E como a GFIP é fonte que alimenta a base de dados
da Previdência Social, resta que os valores destas parcelas estão somados ao total
da remuneração dos empregados para os efeitos de concessão de benefícios. Não
faz sentido o sujeito passivo voltar-se contra uma declaração de crédito tributária
por ele formalizada e não proceder a sua retificação. A empresa compensou-se de
valores que entende indevidos, mas os deixou compondo a base de cálculo
previdenciária, e as remunerações dos empregados informadas nas GFIP. Como a
GFIP é documento de confissão de dívida, tem conteúdo de declaração de valor
devido a título de tributo, prescinde de lançamento de ofício. E, como as bases de
cálculo da contribuição previdenciária e os valores devidos permanecem aqueles
informados em GFIP, a não retificação das mesmas já deveria ser suficiente para
considerar as compensações indevidas.
AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD No 51.048.119-1 – MULTA ISOLADA.

O relatório fiscal cita o DEBCAD No 51.048.119-1. Os valores lançados estão
contidos no Levantamento MI – MULTA ISOLADA e os valores discriminados
dispõe o “Anexo 2” do Relatório Fiscal. Conquanto, o assunto foi tratado no
Processo no 15586.720261/2015-78, com decisão terminativa contrária ao
contribuinte (Acórdão DRJ no 14-60.445. Após recurso voluntário, houve
desistência por parcelamento da multa isolada).
CONCLUSÕES

Diante dos fatos descritos, conclui-se que o contribuinte:

a) tinha consciência de que deveria declarar corretamente e recolher suas
contribuições, uma vez que possuía atividade que assim o obrigava;

b) teve a intenção de não dar conhecimento à administração tributária, na
época própria, do valor correto devido à previdência social ao apresentar
declarações contendo informações inverídicas de compensações;

c) agiu dolosamente ao adotar conduta sabidamente indevida, uma vez que
não possuía os supostos créditos informados para compensação;

d) teve o intuito de se esquivar do recolhimento das contribuições devidas,
através de ações e omissões livres e conscientes.

Dessas incursões está firmada a convicção de que o contribuinte agiu livre,
consciente e dolosamente, o que enseja a aplicação da multa isolada prevista no
art. 89, §10, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009,
integrante
do
AI
51.048.119-1
(assunto
tratado
no
Processo
no
15586.720261/2015-78, com decisão terminativa contrária ao contribuinte). Os
lançamentos realizados nestes AI – Autos de Infração seguem o disposto no art.
173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN, e observa os artigos 443 e 444
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
8

O sujeito Passivo declarou nas GFIP no campo VALOR COMPENSADO,
referentes à compensação, valores que não têm qualquer valor probatório, visto
que está desacompanhada de documentação hábil e idônea a corroborar os
valores ali descritos, portanto a glosa de compensação é necessária.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 403/423), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Devidamente intimado sobre o lançamento, comparece o contribuinte aos
autos ofertando o instrumento de impugnação de fls. 563/579, aduzindo, em
síntese, que: Aduz a tempestividade da impugnação.
DOS FATOS.

As compensações denunciadas no Auto de Infração sobrevieram de créditos
declarados existentes através de decisão proferida no Mandado de Segurança no
0006070-24.2010.4.02.5001 (Número antigo: 2010.50.01.006070-5) e do
Mandado de Segurança no 0004539-29.2012.4.02.5001 (Número antigo:
2012.50.01.004539-7), no bojo do qual foi reconhecida a não incidência de
contribuição previdenciária a cargo do impetrante sobre os pagamentos feitos aos
empregados a título de adicional de 1/3 de férias, relativos aos primeiros quinze
dias de afastamento antes da concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente,
bem como no que toca ao aviso prévio indenizado e ao respectivo reflexo do
mesmo sobre o 13o salário.

Assim, tendo havido recolhimentos pretéritos indevidos a título dos valores
em questão, o impugnante apenas exerceu legitimamente seu direito à
compensação tributária desses valores reconhecidos na sentença, deduzindo
somente as parcelas que o magistrado julgou não se tratar de fatos geradores de
contribuição previdenciária.
III. DO DIREITO.

Cumpre delinear inicialmente o alcance da contribuição previdenciária ora
guerreada para demonstrar a existência de valores indevidamente pagos, os quais
ensejam o direito ao ressarcimento da Recorrente através de créditos
compensáveis com parcelas vincendas do mesmo tributo.

Verificada a ausência de compensação indevida, automaticamente se
reconhecerá a nulidade do auto de infração ora impugnado.
NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES EXIGIDAS E DA NULIDADE DO DEBCAD:
51.048.118-3.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
9

Ao longo de muitos anos, o Fisco cobrou da Recorrente a contribuição
social previdenciária incidente sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da eventual
obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), sobre o adicional de férias de
1/3 (um terço) e sobre o aviso prévio indenizado e respectivo avo deste incidente
sobre o 13o salário. Entretanto, a jurisprudência do STF e do STJ já vinha se
consolidando no sentido de que a contribuição previdenciária não incide sobre as
verbas acima especificadas.

Esse processo de pacificação jurisprudencial estava tão claramente
direcionado em prol do contribuinte, que no início deste ano foi noticiado pelo STJ
o julgamento da questão em sede de recurso repetitivo, no qual “os membros da
Primeira Seção concluíram que não incide contribuição previdenciária sobre os 15
(quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado
(antes da eventual obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), sobre o
adicional de férias de 1/3 (um terço) e sobre o aviso prévio indenizado e respectivo
avo deste incidente sobre o 13o salário". Cita o julgado do STJ.

Deste modo, verificamos que a questão encontra-se uniformizada no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cujo posicionamento deverá ser também
seguido pelos demais órgãos jurisdicionais de instância ordinária, para que se
afaste a incidência de contribuições previdenciárias sobre os 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da eventual
obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), sobre o adicional de férias de
1/3 (um terço) e sobre o aviso prévio indenizado e respectivo avo deste incidente
sobre o 13o salário.
A PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB no 01, de 12 de fevereiro de 2014 E O
RECURSO REPETITIVO E SEUS REFLEXOS SOBRE O AI DEBCAD: 51.048.118-3.

Buscando dar efetividade aos princípios da segurança jurídica e da
igualdade entre os indivíduos, o legislador pátrio vem criando mecanismos
processuais que tentam criar um ambiente de uniformização no âmbito do Poder
Judiciário. Dentre esses mecanismos, citamos o recurso repetitivo, previsto no art.
543-C do Código de Processo Civil. Além disso, tais mecanismos processuais visam
desmotivar o ajuizamento desenfreado de demandas judiciais, visto que o cenário
atual de decisões conflitantes entre os órgãos jurisdicionais brasileiros instiga os
indivíduos a levantarem as mais diversas teses em prol dos seus interesses, já que
muitas matérias não apresentam o mínimo de pacificação entre os tribunais e
juízes singulares. Ocorre que a efetivação de direitos fundamentais não é tarefa
exclusiva do legislador, quando cria as leis prevendo mecanismos de
uniformização, nem apenas do magistrado, quando uniformiza seus
entendimentos por meio de tais mecanismos. Em outros termos, a defesa da
segurança jurídica e da igualdade é escopo do Estado Democrático de Direito
como um todo, o que inevitavelmente inclui o Poder Executivo.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
10

Nesse passo, mostra-se de inegável imprescindibilidade o conhecimento
pelos órgãos que compõem a Administração Pública quanto aos posicionamentos
jurisprudenciais relativos ao seu respectivo âmbito de atuação. Isso porque
relutar contra a jurisprudência consolidada e pacificada implica violação imediata
aos princípios da igualdade e da segurança jurídica, corolários ligados diretamente
ao ideal de Justiça social. Tanto isso é verdade, que a própria Procuradoria da
Fazenda Nacional, autorizada pelo inciso IV do art. 19 da Lei no 10.522/2002,
editou este ano a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 12 de fevereiro de 2014 –
similar a outras editadas em anos anteriores, que transcreve. O próprio artigo 62-
A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive,
dispõe que as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em Regime de
Recursos Repetitivos, sistemática prevista no artigo 543-C do Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo
contribuinte. Pelo exposto, conclui-se que não há razão para manter o AI DEBCAD
no 51.048.118-3, por ser ato administrativo que revela manifesta injustiça para
com o recorrente e por ser claramente indevida a incidência de contribuição
previdenciária sobre o terço de férias.
DO PAGAMENTO INDEVIDO E DO DIREITO A RECOMPOSIÇÃO/COMPENSAÇÃO DA
PARCELA INDEVIDAMENTE RECOLHIDA. ART. 170-A DO CTN.

O Superior Tribunal de Justiça assentou, em sede de embargos de
divergência, que, na hipótese de tributos lançados por homologação, o
contribuinte pode realizar a compensação independente de qualquer
procedimento administrativo preparatório. Tal compensação realizada pelo
contribuinte estará, naturalmente, apenas sujeita à posterior homologação pelo
Fisco. Além disso, o STJ possui firme entendimento no sentido da desnecessidade
de ação judicial prévia, em cujo bojo o contribuinte pleiteie compensação nos
termos do artigo 66 da Lei no 8.383/91.

Dessa forma, tem-se claro que não há nenhuma ilegalidade no
procedimento levado a efeito pelo impugnante, bem como não foi utilizado
nenhum meio ardil com o objetivo de fraudar a arrecadação. Antes, trata-se de
compensação perfeitamente autorizada pelo Ordenamento Jurídico, efetivada por
meio de expedientes contábeis próprios.

Imprescindível destacar que, no que tange especificamente ao caso em
análise, observa-se que a problemática presente não teria sido travada se não
fosse o disposto neste art. 170-A do CTN, inserido pela LC no 104, de 10/01/2001.
Isso porque, inexistindo referido dispositivo legal – situação anterior à LC no 104 –
seria plenamente possível a compensação antes do trânsito em julgado da decisão
judicial que reconhecesse que determinado tributo foi pago a maior pelo
contribuinte, fazendo este jus a devida restituição dos valores pagos
indevidamente.

Primeiramente destaca-se que não houve violação ao artigo 170-A do CTN,
como consta no auto de infração, uma vez que esta é uma regra que o Legislador
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
11
dirigiu ao Poder Judiciário e não ao contribuinte, ou seja, o Juiz, ante a imposição
do artigo 170-A do CTN, que está impedido de autorizar a compensação antes do
trânsito em julgado, mas o dispositivo não proíbe que o contribuinte faça seu
regular pedido de compensação.

Além disso, sabe-se que tal vedação vem sendo amplamente questionada,
tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, pois se criou uma limitação
desarrazoada em prol do Fisco, num contexto em que a Administração Pública
goza de diversas prerrogativas que a estimulam a recorrer até as últimas
instâncias e, se não o faz, ainda conta com o instituto da “remessa necessária” das
sentenças que lhes são prejudiciais.

Em outras palavras, se concluí que o postulado da proporcionalidade foi
manifestamente agredido com a aplicação do art. 170-A do CTN e com a lavratura
do AI no 51.048.118-3, tendo em vista que um dos desdobramentos do princípio,
que é a utilidade da medida adotada, releva-se inexistente no presente caso, pois
se está suspendendo “a toa” um direito de compensação, quando se tem a
certeza de que a decisão tomada em última instância será favorável ao
impugnante.
DA MULTA DE MORA.
DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
DO STF.

Em que pese eventual entendimento no sentido da impossibilidade de se
anular a multa de mora imposta ao impugnante, curial destacar que a
Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, veda a aplicação do confisco
tributário, não fazendo, inclusive, qualquer distinção se com relação a tributos,
contribuições, juros ou multas. Nesse viés, ao admitir-se a aplicação da multa de
mora, no importe fixado, estar-se-ia violando a garantia constitucional do direito
de propriedade, dado seu cristalino caráter confiscatório.

No pedido, postula pela procedência da impugnação para o
reconhecimento da nulidade do lançamento levado a efeito pelo Auto de Infração
DEBCAD no 51.048.118-3, referente ao lançamento nas competências 07/2010,
08/2010, 09/2010, 10/2010, 11/2010, 12/2010, 01/2011, 05/2011, 12/2011,
02/2012, 05/2015, 09/2012, 01/2013 e 10/2014. Ou, na eventualidade, reduzir o
patamar fixado na multa.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
12
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo postula a reforma da decisão de primeira
instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela autoridade fiscal e homologar a
compensação.
Requer a suspensão da exigibilidade, bem como o cancelamento do lançamento e o
reconhecimento da regularidade da compensação ou, na eventualidade, redução da multa de
mora, considerando princípios e a vedação ao confisco.
Sustenta, em suma, que se consolidou o trânsito em julgado do Mandado de
Segurança no 0006070-24.2010.4.02.5001 (Número antigo: 2010.50.01.006070-5), requerendo seu
reconhecimento. Alega que há recurso repetitivo do STJ que lhe é favorável, não sendo base
tributável os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado
(antes da eventual obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), sobre o adicional de férias
de 1/3 (um terço) e sobre o aviso prévio indenizado e respectivo avo deste incidente sobre o 13o
salário. Sustenta, ainda, ser indevida e já declarado inconstitucional a incidência de contribuição
previdenciária sobre os subsídios percebidos por detentores de mandato eletivo, instituída pelo
§1o, art. 13, Lei no 9.506, ao inserir na redação do inciso I, art. 12, Lei no 8.212, a alínea “h” (STF,
RE 351.717, trânsito em julgado em 16/03/2004).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 11/08/2022, e-fl. 697, protocolo
recursal em 09/09/2022, e-fl. 698, e despacho de encaminhamento, e-fl. 718), mas não atende a
todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço
fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no
recurso. Explico em dois momentos.
- Pretensão de discutir inconstitucionalidade: Multa de mora confiscatória
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidade da multa de
mora sob viés de efeito confiscatório e baseando-se, também, em diversos princípios.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
13
Ocorre que, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art.
40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei. O controle de legalidade efetivado
pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, analisa a conformidade do ato da administração tributária em
parâmetro com a legislação vigente, observa se o ato administrativo de lançamento atendeu seus
requisitos de validade, se o ato observou corretamente os elementos da competência, da
finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de fato e de direito) que lhe dão suporte e a
consistência de seu objeto, sempre em dialética com as alegações postas em recurso, observando-
se a matéria devolvida para a apreciação na instância revisional, não havendo permissão para
declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de recorrer
e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei,
pontuo que o efeito desta declaração se estende sobre a discussão envolvendo: (i) pretensão de
reconhecimento de efeitos confiscatórios e inconstitucionais da multa de mora.

Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
14
- Pretensão de discutir não incidência de contribuições previdenciárias sobre
subsídios percebidos por detentores de mandato eletivo
Pretende o recorrente o reconhecimento de não incidência de contribuição
previdenciária sobre os subsídios percebidos por detentores de mandato eletivo. Aduz que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 351.717, declarou a inconstitucionalidade da alínea “h”
do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, introduzida pela Lei no 9.506, § 1o do art. 13, o que impõe
aplicação do efeito erga omnes à decisão proferida. Requer a aplicação do precedente qualificado
ao caso. Pondera que o trânsito em julgado se efetivou em 16/03/2004, ocasião na qual, em
definitivo, restou assentada a inconstitucionalidade da alínea “h”, inciso I, art. 12, Lei no 8.212.
Muito bem. O caso do lançamento de ofício dos autos, que decorre inicialmente da
glosa de compensação, não aborda em qualquer momento incidência de contribuição
previdenciária sobre os subsídios percebidos por detentores de mandato eletivo, seja na glosa,
seja na constituição do crédito.
A empresa autuada sequer é um ente federativo, município. As rubricas dos autos
não guardam qualquer pertinência com temática de tributação sobre verbas de mandatos
eletivos.
Neste diapasão, não compete ao órgão julgador administrativo se manifestar sobre
questão estranha ao lançamento, isto é, que não guarda pertinência com o ato administrativo.
Por tais razões, reconheço fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de recorrer
e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre questão estranha ao ato
administrativo questionado.
- Conclusão quanto à admissibilidade
Por conseguinte, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de
conhecer pretensão de efeito confiscatório da multa de mora e não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os subsídios percebidos por detentores de mandato eletivo.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
O recorrente pretende em pedido expresso e consignado em recurso voluntário a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado.
Pois bem. Entendo que não há o que ser deferido em contencioso administrativo
fiscal pelo CARF em relação ao assunto, pelo que é caso de rejeição preliminar. Explico.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da própria interposição
do recurso voluntário, de forma automática, por força do inciso III do art. 151 do CTN, sendo o
cadastramento da suspensão e o requerimento de sua adequada anotação efetivado e dirigido,
quando necessário, para a unidade de atendimento do domicílio fiscal do contribuinte, não
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
15
competindo ao CARF decidir sobre a temática em preliminar de recurso voluntário ou em caráter
liminar.
O rito do Decreto-Lei no 70.235, que rege o processo administrativo fiscal, não
prevê fase de concessão de antecipação de tutela ou de concessão de liminar para evitar risco de
dano.
Não compete ao CARF, tampouco competia ao colegiado de primeira instância,
reconhecer suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Sendo assim, não compete ao CARF deferir suspensão de exigibilidade, conquanto
reconheça, em obiter dictum, que há o direito à suspensão da exigibilidade, até de forma
automática, porém deve ser implementado e discutido junto à autoridade administrativa na
origem, caso, por eventualidade, não tenha sido suspenso automaticamente quando da
apresentação do recurso voluntário e os efeitos da suspensão devem ocorrer até o trânsito em
julgado administrativo.
Sendo assim, não há o que se deferir pelo CARF, sendo caso de rejeitar a proposição
da temática como preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa à glosa de
compensação em GFIPs com a efetivação de lançamento de ofício, tendo havido a imputação de
multa de mora.
O contribuinte se insurge contra a glosa de compensação e o lançamento,
pretendendo o reconhecimento da regularidade da compensação. Caso vencido, requer a redução
da multa de mora.
À análise.
Dividirei a abordagem em dois capítulos, conforme segue.
- Glosa de compensação e lançamento de ofício
As glosas de compensação em GFIPs se processaram por ausência de certeza e de
liquidez nos aduzidos direitos creditórios que seriam decorrentes de recolhimentos indevidos. Os
créditos, inicialmente, seriam decorrentes de recolhimentos sobre mandatos eletivos.
Posteriormente, ao longo do processo, é dito, pelo recorrente, que decorrem de recolhimentos
sobre valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou
acidentado (antes da eventual obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), sobre o
adicional de férias de 1/3 (um terço) e sobre o aviso prévio indenizado e respectivo avo deste
incidente sobre o 13o salário.
O recorrente alega que havia impetrado o Mandado de Segurança no 0006070-
24.2010.4.02.5001 (Número antigo: 2010.50.01.006070-5).
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
16
A fiscalização, em suma, por outras palavras, anota que, por ocasião da transmissão
das GFIPs, não havia trânsito em julgado e não havia autorização para compensar em decisão
judicial intermediária, além disso, o contribuinte, durante o procedimento fiscal, apesar de
intimado, não conseguiu comprovar a composição dos vindicados direitos creditórios, caso tivesse,
em tese, autorização para compensar e houvesse, em tese, os indébitos de tais rubricas
vindicadas.
No recurso o contribuinte insiste que há o direito creditório para tais rubricas e que
deve ser reconhecido, no momento hodierno, que restou finalmente consolidado o trânsito em
julgado do Mandado de Segurança no 0006070-24.2010.4.02.5001 (Número antigo:
2010.50.01.006070-5), de modo que seus efeitos devem ser importados para imperar sobre o
lançamento objeto do Debcad no 51.048.118-3. Invoca, ademais, os recursos repetitivos do STJ.
Muito bem. Os elementos dos autos bem demonstram não assistir razão ao
recorrente. Explico.
Quando da transmissão das GFIPs sequer havia autorização para compensação, uma
vez que inexistia o trânsito em julgado da decisão. É fato incontroverso. Não há procedimento de
consolidação posterior. O controle de legalidade da glosa se opera com olhares no momento da
transmissão da compensação, ocasião na qual o contribuinte tem que ter direito líquido e certo.
Ademais, quando intimado para demonstrar a composição da base que utilizou e declarou como
crédito, o contribuinte não conseguiu expor a estruturação e concatenação de seu direito
creditório e ao longo de todo o processo, inclusive no recurso voluntário também deixou de fazê-
lo.
Ainda que, em tese, se suponha que realmente houve recolhimentos indevidos, não
há a demonstração da composição do crédito. Por exemplo, para um eventual indébito de
incidência de contribuições sobre pagamentos relacionados com os 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da eventual obtenção do auxílio-doença
ou do auxílio-acidente), não se demonstra pormenorizadamente, competência por competência,
empregado a empregado, a eventual composição, inclusive comprovada com lastro em folhas de
pagamento, GFIPs, recolhimentos via GPS e escrituração de contas contábeis que deem lastro,
suporte e convergência para respaldar o suposto crédito.
Os mandados de segurança que tratam de rubricas que tangenciam a não incidência
fazem declaração meramente em tese. Precisa haver liquidação e demonstração da composição
do crédito, inclusive é um dos motivos para se aguardar o trânsito em julgado, pois a liquidação
ocorrerá em momento posterior.
A compensação exige, no momento de sua transmissão, a comprovação de certeza
e, especialmente, de liquidez. O crédito precisa ser líquido e certo já na transmissão da
compensação.
Os autos apresentam situação nitidamente sem os atributos da certeza e da
liquidez.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
17
Rememore-se que se está diante de Auto de Infração por autodeclaração de
créditos líquidos e certos em GFIPs, créditos estes utilizados pelo contribuinte para compensação
no período de referência, porém o direito creditório foi glosado pela fiscalização (excluindo-se e
não sendo reconhecidos) diante de algumas circunstâncias e a principal delas a inexistência de
provas ou do trânsito em julgado da decisão judicial que daria em tese o direito ao recorrente.
Não há sequer a demonstração contábil e a prova dos efetivos recolhimentos não
ocorreu, muito menos se demonstrou a extensão e a apuração de liquidez.
As verbas tidas por indenizatórias sequer contavam com trânsito em julgado de
decisões judiciais.
Como se sabe a compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito
passivo se ressarce de valores pagos indevidamente ou maior que o devido, isso em relação a
créditos incontroversos, nos quais há certeza e liquidez quanto ao direito creditório e seus limites.
Também, pode ser utilizada quando há decisão judicial com trânsito em julgado na forma do art.
170-A do CTN e é possível apurar com certeza e liquidez o crédito por simples cálculos aritméticos.
No caso concreto o contribuinte foi intimado para comprovar a origem e a
efetividade do vindicado direito creditório. Na ocasião apresentou documentos do Mandado de
Segurança não transitado em julgado.
Havendo precariedade em relação a certeza e liquidez, a fiscalização intimou o
contribuinte para esclarecimentos e o sujeito passivo sequer consegue demonstrar o direito
creditório, fazendo debates meramente teóricos, sem apontar para o atributo da liquidez.
Com isso, há prejuízo a própria averiguação do direito creditório.
Não havendo prova de créditos com certeza e liquidez no momento da transmissão
das GFIPs, em relação as tais verbas indenizatórias, a glosa é plenamente justificada, pois a
aferição deve se dar no momento da compensação, transmissão das GFIPs.
Por isso, concordo com a fiscalização quando efetua a glosa e aponta os valores das
compensações efetuadas em desconformidade com a legislação das contribuições sociais
previdenciárias, indicando os valores compensados indevidamente, encontrando-se tudo
plenamente discriminados no Relatório.
Os créditos em tese, em si, quanto à natureza, relativo à discussão de supostamente
serem verbas indenizatórias, não é temática do recurso, inclusive por serem objeto de debate
judicial, não sendo objeto de deliberação neste voto.
Debate-se exclusivamente se o contribuinte já poderia proceder com a
compensação sem ter ocorrido o trânsito em julgado ou se pode compensar sem comprovar e
demonstrar a composição particularizada do direito creditório.
Então, efetivamente não assiste razão ao recorrente, haja vista que, tanto o trânsito
em julgado é condição necessária ao aproveitamento de qualquer vindicado crédito, como
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
18
também é preciso demonstrar pormenorizadamente a liquidez e certeza do direito creditório
vindicado.
Ainda que tenha sentença favorável, se não transitar em julgado, não se pode
aproveitar quaisquer créditos. Outrossim, é condição necessária a certeza, e não somente ela,
igualmente é obrigatório a liquidez com demonstração encadeada e pormenorizada, rastreável e
inteligível do direito creditório.
Logo, em relação ao crédito, tem-se um contexto precário em relação a
demonstração dos atributos da certeza e da liquidez do crédito.
Indiretamente, a Súmula CARF no 206 já assenta e torna pacífico o posicionamento
administrativo, uma vez que o referido enunciado entende correta a aplicação de multa isolada
quando se compensa antes do trânsito em julgado, como nos autos. De qualquer sorte, nestes
autos não se tem debate de multa isolada. O comentário é meramente por argumentar neste
momento. A aplicação da súmula é exclusivamente para a multa isolada.
Demais disto, importante dizer que a Administração Tributária não descumpriu
qualquer decisão do STF em controle concentrado ou de repercussão geral ou comando de
recursos repetitivos do STJ, uma vez que o motivo da glosa foi a utilização de créditos não líquidos
ou discutidos em ação judicial sem trânsito em julgado.
A glosa é justificada, inclusive por conta do óbice procedimental, com previsão em
lei (CTN, art. 170-A).
Com isso, se afastam as teses recursais. Não é caso de tratar em contencioso
administrativo fiscal sobre a natureza do vindicado direito creditório em tais condições, pois há
óbice antecedente que impede processar e homologar a compensação com créditos discutidos no
Poder Judiciário sem trânsito em julgado, sobremais a natureza jurídica será deliberada em
definitivo pelo Poder Judiciário. Também, quando não se apresenta a liquidez do crédito
vindicado.
Outro ponto importante a observar é que nas operações de compensação o sujeito
passivo confessa débitos, além de autodeclarar seus vindicados créditos. No caso, o lançamento
não acatou a compensação porque glosou os alegados créditos em razão do óbice intransponível
já mencionado alhures. Quanto as partes confessadas (os débitos também declarados), e que
acabam sendo exigidas no lançamento de ofício pela não efetivação do encontro de contas por
causa das glosas dos créditos, tem-se débitos constituídos por confissão e exigidos com o
lançamento, inclusive, para prevenir decadência, sendo dívidas de contribuições correntes
(presentes na ocasião da transmissão das GFIPs) reconhecidas pelo contribuinte. Logo, não se
confundem com os vindicados créditos glosados (fatos passados). Adicionalmente, é controvertido
o contribuinte confessá-los como débito e pretender por eventualidade discutir que o débito
confessado também eventualmente não seria base de cálculo de contribuições e, pior, é ainda
mais estranho pretender o pedido de homologação da compensação se, em hipótese, quer
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
19
sustentar que o débito confessado realmente possui elementos indenizatórios em sua
composição.
Vale dizer, em regra, o contencioso presente é para tratar sobre a glosa (exclusão,
não reconhecimento) do autodeclarado direito creditório em GFIP que o contribuinte diz possuir
como sendo líquido e certo. Como o crédito não se sustenta, então são exigidos de imediato os
débitos confessados, pois não foram quitados pela compensação, pois essa não foi aceita.
A consequência da glosa (exclusão, não reconhecimento) do autodeclarado direito
creditório em GFIP que o contribuinte diz possuir é a exigência dos débitos confessados, os quais
seriam quitados pela compensação em GFIP autodeclarada com o uso do vindicado direito
creditório que se declarou ser titular em razão de certeza e liquidez.
No caso dos autos, o contribuinte nem comprova o direito creditório que vindica e,
para além disso, em relação aos débitos que confessou, sobre eles não traz nada de concreto e,
repita-se, já os tinha confessado.
Fato é que o recorrente não demonstra com exatidão e documentalmente o direito
creditório que vindica, muito menos com liquidez e certeza necessários. Há deficiência na
comprovação da própria origem dos créditos e na lógica com a qual efetivou a compensação, isto
é, tem-se deficiência na liquidez e no limite do direito creditório. A composição do próprio saldo
que se diz credor precisa ser demonstrada de forma consistente e não exclusivamente retórica. No
caso, tem-se, ainda, especialmente, a ausência do trânsito em julgado.
Em pedido de compensação é dever do contribuinte demonstrar,
pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado, a sua composição e a sua liquidez, o seu
limite e extensão de forma efetiva. A prova da origem dos créditos compete sempre ao
contribuinte, em casos de créditos vindicados. Exige-se elementos de prova concretos,
substanciais, não apenas circunstanciais; há exigência de dialeticidade entre os meios probatórios
e os elementos dos autos, com concretude e substância e confronto comparativo, competindo ao
recorrente bem demonstrar por meio de escrita fiscal e contábil e da análise comparativa com as
provas dos autos toda a concatenação dos créditos que diz estarem constituídos em seu favor com
certeza e liquidez.
São necessários o detalhamento, a articulação, o aclaramento e a devida
fundamentação e demonstração da composição. A demonstração analítica integra o ônus de
prova atribuído ao contribuinte.
Além disso, não se apresenta eventual diligência ou perícia, por si só, em primeira
instância ou em fase recursal no CARF, como meio para substituir o dever probatório da parte, daí
a Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
20
Se o recorrente não faz a demonstração mínima de suficiência probatória dos
alegados créditos, não lhe assiste razão e não é obrigação determinar perícia ou diligência, se o
julgador já pode decidir a matéria exclusivamente de direito com a prova dos autos.
No caso concreto, não há demonstração de efetivo direito creditório no caderno
processual que se apresenta instruído a tempo e modo, com os ônus processuais da distribuição
do dever probatório e sob o crivo da preclusão consumativa e temporal.
É circunstância de todos conhecida que a compensação não se homologa quando
não atendidas as condições estabelecidas na legislação tributário-previdenciária e no CTN.
Para que se tenha a compensação torna-se necessário que o contribuinte comprove
que o seu crédito (montante a restituir, que serve ao encontro de contas para compensar) seja
líquido e certo. Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual não pode ocorrer o
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, não ocorre a compensação com
quitação do débito confessado em GFIP.
O ônus probatório do crédito alegado pelo contribuinte contra a Administração
Tributária é especialmente dele, devendo comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório.
Ao se alegar a existência de certeza e liquidez, deve ser disponibilizado todo o
raciocínio que gerou o direito creditório; e, também, o percurso até atingir o montante vindicado,
para reconstrução dos fatos contábeis necessários à evidenciação da suficiência do crédito; e em
caso de processo judicial se impõe o trânsito em julgado. A demonstração criteriosa do suposto
direito a crédito é uma exigência para se confirmar o indébito e homologar o que tenha sido
compensado. Todavia, não demonstrado pelo contribuinte a certeza e a liquidez resta correto o
procedimento da autoridade fiscal em negar o reconhecimento do crédito.
Em matéria de compensação de contribuições sociais, há de ser observado o
disposto no art. 89, da Lei no 8.212, que, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, vigente para o
período envolvido no presente litígio, expressamente, prevê: somente serão restituídas ou
compensadas contribuições sociais, tratadas na citada lei de custeio, "nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil".
Em nenhum momento ficou comprovado o direto creditório com seus atributos de
certeza e liquidez. Logo, não há amparo legal à compensação entabulada pela empresa. Os
comandos elencados pela defesa não lhe socorrem.
Lado outro, em relação aos débitos confessados, que não foram compensados em
razão da glosa do direito creditório não reconhecido, tem-se que lembrar e destacar que, em
medida particular e voluntária, na GFIP, o contribuinte confessa os valores como sendo devidos.
O contribuinte, também, pretende cancelar o lançamento, sob o argumento de que
a compensação prevista no art. 66 da Lei no 8.383 autoriza o procedimento que ele executou,
sendo uma faculdade legal a si concedida por lei e não se confundiria com o procedimento do art.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
21
170 ou art. 170-A do CTN, somente este sendo executado pela Administração Tributária, quando o
contribuinte solicita, limitando-se o sujeito passivo ao impulso oficial, mas sendo aqui ato
exclusivo da Administração. Assim, todos os créditos que vindica deveriam ser apreciados de
imediato, independentemente de outras discussões jurídicas.
Muito bem. Também, não lhe assiste razão nestas ponderações. Explico.
O art. 170-A do CTN rege o procedimento dos autos, uma vez que a compensação
foi vindicada em sua vigência. O dispositivo é claríssimo ao vedar a compensação mediante o
aproveitamento de tributo objeto de discussão judicial, ainda que em mandado de segurança,
antes do trânsito em julgado da decisão judicial:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lei Complementar no 104, de
2001)
Em virtude dessa norma, quando o interessado opta por judicializar determinados
créditos (tributo alegado indevido) perante o Poder Judiciário, a compensação envolvendo os
eventuais direitos creditórios provenientes da matéria discutida só pode ser realizada após o
trânsito em julgado da decisão judicial definitiva que seja favorável ao contribuinte.
É assente que o condicionamento da compensação ao trânsito em julgado da
decisão, previsto no art. 170-A do CTN, aplica-se a toda e qualquer modalidade de compensação e
a todo e qualquer tipo de ação judicial. Isto porque, o Código Tributário Nacional dispõe sobre
normas gerais – que devem ser respeitadas por toda a legislação tributária ordinária –, e o texto
do art. 170-A não faz nenhuma ressalva, seja quanto à modalidade de compensação, seja quanto à
modalidade de ação judicial.
Além disso, no Recurso Repetitivo do STJ (este sim aplicável) dado pelo REsp no
1.164.452 (Tema 345) assentou-se que o art. 170-A se aplica aos procedimentos de compensação
após sua vigência. Veja-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL.
VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica
a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
22
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.164.452/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)
Fato é que o art. 170-A do CTN, que trata de direito material, não se contrapõe ao
art. 66 da Lei no 8.383, mas condiciona a compensação ao trânsito em julgado, sendo certo que a
jurisprudência do STJ não diferencia a compensação no âmbito do lançamento por homologação
(art. 66 da Lei no 8.383) das demais hipóteses de compensação para efeito de incidência do
disposto no art. 170-A do CTN.
Acrescente-se, inclusive, que no Recurso Repetitivo do STJ (este também aplicável)
dado pelo REsp no 1.167.039 (Tema 346) assentou-se que:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. REQUISITO DO TRÂNSITO EM
JULGADO. APLICABILIDADE A HIPÓTESES DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
TRIBUTO RECOLHIDO.
1. Nos termos do art. 170-A do CTN, "é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.167.039/DF, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)
A rigor, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp no 1.167.039, mediante o
procedimento descrito dos Recursos Repetitivos, entendeu que o disposto no art. 170-A do CTN
também se aplica às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente
recolhido. Portanto, mesmo para os mandados de segurança impetrado com vistas a declarar o
direito à compensação tributária tem-se o reconhecimento da necessidade do trânsito em julgado.
É o que, inclusive, pode-se extrair em trecho da ementa do Recurso Repetitivo REsp no 1.365.095
(Tema Repetitivo 118) do qual se extrai:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CÓDIGO FUX. DIREITO DO
CONTRIBUINTE À DEFINIÇÃO DO ALCANCE DA TESE FIRMADA NO TEMA 118/STJ
(RESP. 1.111.164/BA, DA RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO TEORI ALBINO
ZAVASCKI). INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO, NO WRIT OF MANDAMUS, DO
EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, PARA O FIM DE OBTER DECLARAÇÃO DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, OBVIAMENTE SEM QUALQUER
EMPECILHO À ULTERIOR FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMPENSATÓRIA PELO
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
23
FISCO COMPETENTE. A OPERAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADA NA
CONTABILIDADE
DA
EMPRESA
CONTRIBUINTE
FICA
SUJEITA
AOS
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, NO QUE SE REFERE
AOS QUANTITATIVOS CONFRONTADOS E À RESPECTIVA CORREÇÃO. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. Esclareça-se que a questão ora submetida a julgamento encontra-se delimitada
ao alcance da aplicação da tese firmada no Tema 118/STJ (REsp. 1.111.164/BA, da
relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido a sistemática
do art. 543-C do CPC/1973), segundo o qual é necessária a efetiva comprovação
do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do
direito à compensação tributária em sede de Mandado de Segurança.
2. A afetação deste processo a julgamento pela sistemática repetitiva foi decidia
pela Primeira Seção deste STJ, em 24.4.2018, por votação majoritária; de qualquer
modo, trata-se de questão vencida, de sorte que o julgamento do feito como
repetitivo é assunto precluso.
3. Para se espancar qualquer dúvida sobre a viabilidade de se garantir, em sede de
Mandado de Segurança, o direito à utilização de créditos por compensação, esta
Corte Superior reafirma orientação unânime, inclusive consagrada na sua Súmula
213, de que o Mandado de Segurança constitui ação adequada para a declaração
do direito à compensação tributária.
4. No entanto, ao sedimentar a Tese 118, por ocasião do julgamento do REsp.
1.111.164/BA, da relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, a
Primeira Seção desta Corte firmou diretriz de que, tratando-se de Mandado de
Segurança que apenas visa à compensação de tributos indevidamente recolhidos,
impõe-se delimitar a extensão do pedido constante da inicial, ou seja, a ordem
que se pretende alcançar para se determinar quais seriam os documentos
indispensáveis à propositura da ação. O próprio voto condutor do referido
acórdão, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, é expresso ao
distinguir as duas situações, a saber: (...) a primeira, em que a impetração se
limita a ver reconhecido o direito de compensar (que tem como pressuposto um
ato da autoridade de negar a compensabilidade), mas sem fazer juízo específico
sobre os elementos concretos da própria compensação; a outra situação é a da
impetração, à declaração de compensabilidade, agrega (a) pedido de juízo
específico sobre os elementos da própria compensação (v.g.: reconhecimento do
indébito tributário que serve de base para a operação de compensação,
acréscimos de juros e correção monetária sobre ele incidente, inexistência de
prescrição do direito de compensar), ou (b) pedido de outra medida executiva que
tem como pressuposto a efetiva realização da compensação (v.g.: expedição de
certidão negativa, suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contra os
quais se opera a compensação).
5. Logo, postulando o Contribuinte apenas a concessão da ordem para se declarar
o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento judicial
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
24
transitado em julgado da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da
exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente,
para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor
tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos
posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação for submetido à verificação pelo Fisco. Ou seja, se a pretensão é
apenas a de ver reconhecido o direito de compensar, sem abranger juízo
específico dos elementos da compensação ou sem apurar o efetivo quantum dos
recolhimentos realizados indevidamente, não cabe exigir do impetrante, credor
tributário, a juntada das providência somente será levada a termo no âmbito
administrativo, quando será assegurada à autoridade fazendária a fiscalização e
controle do procedimento compensatório.
6. Todavia, a prova dos recolhimentos indevidos será pressuposto indispensável à
impetração, quando se postular juízo específico sobre as parcelas a serem
compensadas, com a efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou,
ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação
da compensação a ser realizada. Somente nessas hipóteses o crédito do
contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de
comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência
de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental.
7. Na hipótese em análise, em que se visa a garantir a compensação de valores
indevidamente recolhidos a título do PIS e da COFINS, incidentes sobre a receita
advinda da variação cambial das exportações, afastando-se as restrições previstas
nos arts. 170-A do CTN e art. 26, § 3o, IX da Instrução Normativa/SRF 460/2004, o
Tribunal de origem extinguiu o writ nesse ponto, sem resolução de mérito, com
arrimo na pretensa insuficiência de documentação acostada, porquanto não
demonstrado o efetivo recolhimento do tributo que se pretende compensar.
8. Ao assim decidir, o Tribunal de origem deixou de observar que o objeto da lide
limitou-se ao afastamento de quaisquer atos ou restrições impostas pelo Fisco ao
exercício do direito de compensar, e, nesse ponto, foi devidamente comprovada a
liquidez e certeza do direito, necessária à impetração do Mandado de Segurança,
porquanto seria necessário tão somente demonstrar que a impetrante estava
sujeita ao recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas decorrentes
de variações cambiais em suas exportações, cuja obrigatoriedade foi afastada
pelas instâncias ordinárias.
9. Extrai-se do pedido formulado na exordial que a impetração, no ponto atinente
à compensação tributária, tem natureza preventiva e cunho meramente
declaratório, e, portanto, a concessão da ordem postulada só depende do
reconhecimento do direito de se compensar tributo submetido ao regime de
lançamento por homologação, sem as restrições impostas pela legislação
tributária. Ou seja, não pretendeu a impetrante a efetiva investigação da liquidez
e certeza dos valores indevidamente pagos, apurando-se o valor exato do crédito
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
25
submetido ao acervo de contas, mas, sim, a declaração de um direito subjetivo à
compensação tributária de créditos reconhecidos com tributos vencidos e
vincendos, e que estará sujeita a verificação de sua regularidade pelo Fisco, em
atividade fiscalizatória ulterior.
10. Portanto, a questão debatida no Mandado de Segurança é meramente
jurídica, sendo desnecessária a exigência de provas do efetivo recolhimento do
tributo e do seu montante exato, cuja apreciação, repita-se, fica postergada para
a esfera administrativa. Portanto, perfeitamente cabível o presente Mandado de
Segurança.
[11]. No julgamento do Recurso Especial 1.167.039/DF, de relatoria do eminente
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 2.9.10, processado sob o rito do art. 543-C
do CPC/1973, assentou-se que a exigência de trânsito em julgado para fins de
compensação de crédito tributário, segundo a regra do art. 170-A do CTN, aplica-
se às demandas ajuizadas após a entrada em vigor da LC 104/2001, ou seja, a
partir de 11.1.2001.
[12]. Recurso Especial da Contribuinte a que se dá parcial provimento, para
reconhecer o seu direito à compensação dos valores de PIS e COFINS
indevidamente recolhidos, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A
do CTN e observada a prescrição quinquenal.
[13]. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a
seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no
julgamento REsp. 1.111.164/BA: (a) tratando-se de Mandado de Segurança
impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do
reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da
exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente,
para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de
credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão
exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de
Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a
serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou,
ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação
da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de
quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores
indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída
indispensável à propositura da ação mandamental.
(REsp n. 1.365.095/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 11/3/2019)
Por conseguinte, não há dúvida de que as compensações efetuadas nas GFIPs das
competências, transmitidas após a vigência do art. 170-A do CTN, eram indevidas, pois foram
executadas antes do trânsito em julgado da decisão judicial relativa às contribuições questionadas
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
26
judicialmente. O mandado de segurança é posterior a LC 104, de 2001 (vigente a partir de
11/1/2001). Ademais, para compensação é sempre necessária a demonstração plena da origem e
a demonstração efetiva da liquidez e da certeza do crédito.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa de mora
O contribuinte questiona a multa de mora e requer, ao menos, a redução.
Ocorre que, conforme admissibilidade, o afastamento por princípios ou efeito
confiscatório não é tema conhecido no contencioso administrativo fiscal, pois prevalece o
princípio da constitucionalidade das leis.
Dito isto, a aplicação da multa de mora (limitado em 20%) ao caso em espécie
decorre de plena aplicação da legislação tributária-previdenciário, pelo que não há reparos no
lançamento, a teor do art. 89, §9o, da Lei no 8.212, incluído pela Lei no 11.941, combinado com o
art. 35 da Lei no 8.212, com redação da Lei no 11.941, combinado com o art. 61, caput e §2o, da Lei
no 9.430.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo o
pedido de efeito confiscatório da multa de mora e temática de não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os subsídios percebidos por detentores de mandato eletivo, rejeito a
preliminar de deferimento de suspensão da exigibilidade por ser essa ocorrência automática e
competir o cadastramento a unidade de origem, sendo lá formulados pedidos de anotação da
suspensão, não havendo o que ser deferido pelo órgão julgador; e, no mérito, quanto a parte
conhecida, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, exceto quanto ao pedido
de efeito confiscatório da multa de mora e a temática da não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os subsídios percebidos por detentores de mandato eletivo, rejeito a
preliminar e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.329 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.720619/2015-50
27
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 746
DF CARF MF
Original